Tribunal: STF
Processo: ARE 1582253
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário, manejado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ementado nos seguintes termos: 
 
“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO DE PROFESSOR. MUNICÍPIO DE RIO REAL. COBRANÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DE VALORES ATINENTES AO FUNDEF/FUNDEB. PERÍODO DE 2001 A 2006. REPASSE DO MONTANTE PERCEBIDO PELO MUNICÍPIO EM AÇÃO JUDICIAL CONTRA A UNIÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. PRECEDENTES DO TJ/BA. AUSÊNCIA DE LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DA PARTE AUTORA. RECOMENDAÇÃO DO TCU. QUANTIA QUE DEVERIA SER DESTINADA A INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO, SEM RESERVA DE VALORES INDIVIDUAIS. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO” (eDOC 45 – ID: 19300c82)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 60 do ADCT; e 5º, parágrafo único, da Emenda Constitucional nº 114/2021.
Nas razões recursais, sustenta-se possuir direito “à divisão de 60% dos precatórios recebidos como restituição de repasses a menor do Fundef” (eDOC 51 – ID: 498a8e83, p. 10).
Argumenta-se que “os valores recebidos a título de complementação de parcela do Fundef continuam vinculados ao mínimo de 60% para repasse aos professores” e que o art. 5º da Emenda Constitucional nº 114/2021 “consagrou a natureza jurídica das verbas recebidas por precatórios a título de complementação do Fundef/Fundeb e reiterou a necessidade de ratear seus valores com os professores, sem que isso significasse aumento de salário para eles” (eDOC 51 – ID: 498a8e83, p. 8).
É o relatório.
Decido. 
A irresignação não merece prosperar. 
O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a pretensão de pagamento da complementação dos seus vencimentos se refere aos anos compreendidos entre 2001 e 2006, quando o ente municipal deixou de honrar com o pagamento devido aos professores nos moldes exigidos pela lei então vigente. Registrou, assim, que tendo a ação sido proposta em 2017, a pretensão se encontra prescrita. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
 
“Como relatado, o Apelante, na qualidade de professor municipal, ajuizou ação com a pretensão de obter o reconhecimento do direito de receber 60% do montante depositado na conta bancária do Município de Rio Real a título de recursos oriundos do FUNDEB, decorrentes do precatório n. 0208458- 44.2019.4.01.9198. 
Sustenta, essencialmente, a vinculação da referida verba à remuneração/valorização do profissional do magistério em efetivo exercício de suas atividades no ensino fundamental público, bem como o recebimento a menor no período compreendido entre 1998 e 2006. 
O art. 6º, caput, da Lei nº 9.424/96, vigente no período em questão, dispunha que cabia à União complementar os recursos do FUNDEF sempre que, no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, seu valor por aluno não alcançasse o mínimo definido nacionalmente. 
Por sua vez, o Valor Mínimo Anual por Aluno (VMAA) era fixado por ato do Presidente da República. Seu cálculo era elaborado a partir da razão entre a previsão da receita total para o FUNDEF e a matrícula total do ensino fundamental no ano anterior, acrescido do total estimado de novas matrículas (STJ - REsp 1101015/BA, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 26/05/2010, e REsp 1184496/MA, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, j. 05/08/2010, T2 - Segunda Turma).
Mostram os autos que o Município/Apelado teve reconhecido judicialmente o direito à complementação dos valores repassados de forma insuficiente pela União ao FUNDEF no período de 2001 a 2006. À época, portanto, incumbia aos professores pleitear também a complementação dos seus vencimentos, por não observância dos critérios estabelecidos pela Lei nº 9.424/96. 
Não foi a expedição ou o pagamento do precatório ao ente municipal que fez nascer para o Apelante a pretensão de pagamento da complementação dos seus vencimentos; esta pretensão teve origem nos anos compreendidos entre 2001 e 2006 quando o Apelado deixou de honrar com o pagamento devido aos professores nos moldes exigidos pela lei então vigente. 
Em sendo assim, proposta a ação em 2017 pela parte Autora/Apelante, efetivamente encontra-se prescrita a sua pretensão, a teor do disposto no Decreto nº 20.910/32.
(...)
Mas, ainda que assim não fosse, o Apelante não é legitimado extraordinário para pleitear direito atinente à toda categoria dos professores municipais ou verba destinada à área da educação. 
Por fim, forçoso destacar que não se está aqui reconhecendo o direito ao crédito relativo às verbas ora disputadas, que foram pagas ao Município pela União após o ajuizamento de cobrança. 
Sobre isto, o Tribunal de Contas da União prolatou Acórdão em que qualifica tais recursos como extraordinários, não se enquadrando na obrigação de serem repassados ao magistério em si, devendo, pois, ser aplicados, exclusivamente em educação, com o fito de investimento estrutural, c.f TCU. Plenário. Acórdão nº 2866/2018. Representação. TCS 020.079/2018-4. Rel. Walton Alencar Rodrigues. Julgamento em 05.12.2018. 
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo. Majoro os honorários, em recurso, para 15% (quinze por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida à parte autora” (eDOC 45 – ID: 19300c82)
 
Nota-se que o acórdão do Tribunal de origem negou provimento à apelação com fundamento na prescrição da pretensão e na ilegitimidade da parte para pleitear direito atinente à toda categoria dos professores municipais ou verba destinada à área da educação. 
O recurso extraordinário, em contrapartida, volta-se unicamente contra os fundamentos relacionados ao direito material referente ao suposto direito ao pagamento dos valores do repasse do Fundef, sem que tenha rebatido os argumentos do acórdão recorrido referentes à prescrição e à ilegitimidade.
 Nesses termos, entendo ser inadmissível o recurso extraordinário, tendo em vista que suas razões estão dissociadas da matéria versada no acórdão impugnado. Incide na hipótese o teor da Súmula 284: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.  

Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
 
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é inadmissível quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, máxime quando as razões recursais encontram-se dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, ex vi do enunciado da Súmula 284 do STF. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1371780 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno,  DJe 16.05.2022; grifo nosso)

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM AGRAVO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. SÚMULA 284/STF. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. 1. As razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3 . Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem”. (ARE 1016656 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 06.03.2018; grifo nosso)
 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.

Publique-se.
Brasília, 14 de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente